Tribunal: TJMT
Processo: 1017796-43.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1017796-43.2019.8.11.0000.
RECORRENTES: FRANCISCO CONCEIÇÃO DE SOUSA E OUTROS.
RECORRIDOS: SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS E OUTROS.
Vistos, etc.
Tendo em vista que a parte Recorrente é beneficiária da justiça gratuita, encaminhem-se os autos à Secretaria Auxiliar da Vice-Presidência, a fim de promover a intimação da parte recorrida, para, querendo, apresentar as contrarrazões, no prazo legal.
Após, à conclusão.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 14 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII